Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706309-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARQUES PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA MARQUES PINHEIROS contra decisão de ID 116131472, proferida em ação de revisão de contrato, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O trâmite do presente agravo de instrumento processo foi suspenso, até julgamento final dos Recursos Especiais repetitivos n.s 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP (Tema 1.085-STJ). Verifica-se, ainda, que após o julgamento dos referidos recursos, o Juízo de origem proferiu sentença, julgando improcedente o pedido deduzido pela agravante, que interpôs, em seguida, apelação (ID 143902321). Decido. Como se vê, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, à luz do Tema 1.085-STJ (cognição exauriente), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora